Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-87.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001343-87.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GEOVANA FERREIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 074.424.071-96 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE — EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o benefício do auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

2. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação de base.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
GEOVANA FERREIRA DE SOUZA BORGES

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
GEOVANA FERREIRA DE SOUZA BORGES
contra a sentença proferida nos autos n°
1001343-87.2021.811.0004
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante
à ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta
que de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário não há necessidade de prévio requerimento administrativo do auxílio-acidente para ingresso em juízo, pois o INSS, ao cessar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

Ainda, argumenta que sequer existe agendamento específico para requerimento administrativo do benefício de auxílio acidente junto a portal “Meu INSS”,

Desse modo, postula
seja anulada a sentença, com posterior devolução dos autos ao juízo

de origem para o regular processamento do feito (ID. 89639080).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 89639084).

A
Procuradoria Geral de Justiça
deixou de manifestar, informando que não há interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito. (ID. 89931459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
GEOVANA FERREIRA DE SOUZA BORGES
contra a sentença proferida nos autos n°
1001343-87.2021.811.0004
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante
à ausência de interesse processual.

Emerge do autuado que a Apelante
ajuizou a presente ação visando a concessão do benefício de auxílio-acidente, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Consoante narrado na exordial, a Apelante é segurada da Previdência Social e, na data de 23/08/2019, sofreu um acidente de trânsito a caminho do trabalho, que deixou sequelas permanentes em decorrência da fratura no punho, o que resultou em limitações para o exercício da atividade anteriormente exercida.

Ainda, relata a Apelante na inicial que requereu benefício de auxílio-doença em 08/09/2019, autuado sob o n° 6295041098, sendo cancelado o benefício pela Autarquia em 23/11/2019, pelo sistema de alta programada (ID. 89639070).

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido inicial, determinou a emenda à inicial, com a juntada de documento que expressasse a negativa do requerimento na via administrativa (ID. 89639075), vindo a extinguir o feito, sem julgamento do mérito, diante da ausência do requerimento prévio, sob o fundamento de inexistir interesse processual na espécie (ID. 89309078).

Pois bem.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Extrai-se do acórdão que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida, afastando a exigência do prévio requerimento administrativo em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

E como a segurada/Apelante ajuizou a presente demanda após o julgamento do recurso representativo, ou seja, 20/01/2021, não se aplicam as regras de transição estabelecidas no julgamento do RE 631.240/MG.

Inclusive, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Destarte, não pode o juiz condicionar a decisão administrativa, a apreciação meritória da lide, ou seja, não obsta o ingresso da ação judicial, tampouco a sua apreciação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, capitulado no artigo 5o, inciso XXXV, da CF.

Assim, não há que se falar em ausência interesse de agir, já que a Apelante busca a concessão do benefício do auxílio-acidente em decorrência de suposta redução da capacidade laboral, a qual somente poderá ser comprovada via perícia médica judicial.

Ademais, em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

Desse modo, não resta dúvida acerca do interesse de agir do Apelante, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PREMISSA EQUIVOCADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO. 1." [...]
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
. (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014). 2. O prévio requerimento somente passou a ser exigível após 03.09.2014 e a ação previdenciária foi ajuizada em 11/4/2013, portanto, não se aplica na hipótese versanda. 3.Recurso provido.” (N.U 0002977-45.2015.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/8/2018, publicado no DJE 29/01/2019) (Destaquei).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES. "CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM A OUTORGA DE OUTRO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO TÁCITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DO INSS. DEVER DO ÓRGÃO ANCILAR EM CONCEDER A PRESTAÇÃO MAIS VANTAJOSA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RE No 631.240/MG.
TEMA 350 DO STF"(AC n. 0300952-61.2015.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 3-4-2018). JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI N. 11.960/2009 A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03036768620188240007 Biguaçu 0303676-86.2018.8.24.0007, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 30/1/2020, Primeira Câmara de Direito Público) (Destaquei)

Por fim, ressalto que, deixo de aplicar a teoria da causa madura, prevista no artigo 1013, § 3o, do CPC, uma vez que não foi oportunizado ao Apelado o contraditório, não estando a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.

A propósito, esse é o posicionamento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. A existência de acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o Sindicato da categoria dos Enfermeiros, que assegura a nomeação dos candidatos classificados no certame em questão, não impede que candidato classificado, busque seu direito judicialmente, especialmente, quando mencionado Sindicato não o representa; razão pela qual não há que se falar em perda do objeto.
“(...)
Inaplicabilidade, ao caso, da Teoria da Causa Madura (CPC, art.515, § 3o), visto que sequer instaurado o contraditório. 3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal a quo para apreciação do mérito da impetração. 4. Recurso ordinário parcialmente provido”. (STJ - RMS 33.395/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/4/2013).

(Ap 108524/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016). (Destaquei)

Sendo assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a citação do Apelado para a apresentação de resposta, é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR a sentença
recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022